Tribunal: STF
Processo: ARE 1598328
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de declaração de inconstitucionalidade. Art. 102, inc. III, al. “b”, da CRFB. Servidor público. Contratação irregular. FGTS. Jurisprudência consolidada do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no qual se discutiu o direito ao FGTS por servidor público contratado sem concurso público, à luz da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, bem como a validade de contratações temporárias e seus efeitos jurídicos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da Constituição da República na ausência de declaração formal de inconstitucionalidade de lei federal ou tratado; e (ii) estabelecer se servidor contratado irregularmente pela Administração Pública tem direito ao FGTS.
III. Razões de decidir
3. O cabimento do recurso extraordinário fundado na alínea “b” do art. 102, inc. III, da Constituição da República exige declaração expressa de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo acórdão recorrido. 
4. No acórdão impugnado não se declara a inconstitucionalidade de norma federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de declaração formal de inconstitucionalidade impede o conhecimento do recurso extraordinário pela al. “b”.
6. Ainda que superado o óbice processual, o entendimento do STF reconhece que vínculos firmados sem concurso público são nulos, assegurando apenas o pagamento pelos dias trabalhados e o levantamento do FGTS. 
7. A controvérsia já foi solucionada em regime de repercussão geral, reafirmando a limitação dos efeitos jurídicos das contratações irregulares.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFICIO - APELAÇÕES CIVEIS – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA – CAUSA MADURA – PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO PRELIMINARES - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4.876 – EFEITO PROSPECTIVO – MANUTENÇÃO DO EFEITO EX TUNC – PROVIMENTO EFETIVO – NULIDADE – CONTRATAÇÃO – IRREGULAR – FGTS – PRESCRIÇÃO –- DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – VACÂNCIA DO CARGO OU SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR IMPEDIDO – ARTIGO 10 DA LEI Nº 10.254/90 – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI Nº 5.267 – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO DA LEI Nº 18.185/09 – CONTRATAÇÃO REGULAR – DIREITOS PREVISTOS NO CONTRATO FIRMADO OU NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE Nº 870.947 - EC Nº 113/2021 – TAXA SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA. 
- Conforme dispõe o CPC, em seus artigos 141 e 492, o juiz, ao decidir a lide, deve se atentar aos limites impostos pela petição inicial e pela contestação, não podendo proferir sentença em objeto diverso do que foi demandado (extra petita), condenar o réu em quantia superior à requerida (ultra petita), nem deixar de apreciar qualquer pedido que tenha sido apresentado (citra petita). 
- Constatada a omissão da sentença, caberá ao Tribunal decidir o mérito da questão, mostrando-se prescindível a remessa dos autos à instância de origem para que seja proferida nova decisão se o feito se encontrar em condições de imediato julgamento. 
- Como regra, o acesso a cargo público deve ocorrer mediante concurso público, admitindo-se apenas excepcionalmente, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos limites da lei, observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
- A contratação temporária sucessiva fora das hipóteses legais, padece de vício de legalidade porque caracteriza fraude de acesso ao serviço público previsto na Constituição Federal. 
- No julgamento da ADI nº 4.876 (Relator: Min. Dias Toffoli. Data de Publicação: 01/07/2014), o STF declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, atribuindo efeitos prospectivos à decisão, a contar do dia 31 de dezembro de 2015.
- Ao julgar, em 24/06/2020, o Recurso Especial nº 1.806.086/MG (Tema Repetitivo 1020), o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que o efeito prospectivo dado pelo STF à decisão da ADI nº 4.876, para que produzisse efeitos somente a partir de 12 meses, não teria suprimido o efeito ex tunc da inconstitucionalidade, mas apenas adiado a incidência desse efeito, considerando a quantidade de servidores afetados e resguardando a continuidade do serviço público, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da LC nº 100/07 produziria efeitos por todo o período regido pelas normas impugnadas e acarretaria a nulidade dos provimentos indevidos em cargos efetivos e das relações contratuais jurídico-administrativas, razão pela qual os servidores teriam direito ao FGTS, não obstante tenham mantido vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais por determinado período. 
- No que diz respeito à prescrição para requerimentos de FGTS perante entes públicos, deve-se aplicar o disposto no Decreto nº 20.910/32 (prazo prescricional de 05 anos), por ser uma regra especial, que prevalece sobre a previsão geral do prazo trintenário (art. 23, § 5º, Lei nº. 8.036/1990). 
- O art. 10 da Lei Estadual nº 10.254/90, que admite a designação para as funções públicas de Professor, de Especialista em Educação e Serviçal, e de Serventuário e Auxiliar de Justiça, para o fim de substituição do titular, no caso de impedimento, ou de preenchimento de cargo vago, na falta de candidato aprovado em concurso público, é inconstitucional, por criar permissivo genérico de admissão de agente sem prévio concurso público e sem prazo determinado ou demonstração da excepcionalidade do interesse público (STF – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.267). 
- A Lei nº 18.185/09 estabeleceu a possibilidade de contratação temporária na área de educação por 2 anos, prorrogável por mais 1 ano. 
- No julgamento da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, o Órgão Especial do TJMG declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e §1º, e art. 4º, incisos III, IV e §1º, III e IV, da Lei Estadual nº 18.185/09, convalidando os contratos celebrados até 26/04/2017, tendo sido modulados os efeitos da decisão, em sede de embargos declaratórios, pelo prazo de 3 anos, a contar do dia 01/02/2018. 
- Na contratação temporária regular, aos contratados pela Administração Pública são assegurados os direitos expressamente previstos em contrato ou na legislação de regência. 
- O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947 ED (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E. 
- Com o advento da EC nº 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente. 
- Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15, em se tratando de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do valor a ser executado. 
V.V - APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA EFETIVADA PELA LC nº 100/07 – FGTS - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP n. 1.806.086/MG – DESIGNAÇÕES POSTERIORES AO DESLIGAMENTO – ARTIGO 10, DA LEI 10.254/90 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 5267 – NULIDADE DA DESIGNAÇÃO – FGTS DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
– No REsp 1.806.086/MG, o col. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que ‘os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.’. O artigo 10, da Lei 10.254/90, que permitia a designação para o preenchimento de cargo vago, até o seu definitivo provimento, desde que não haja candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente, sem estabelecer a limitação temporal da designação, foi declarado inconstitucional pelo STF, nos autos da ADI5267. Reconhecida a nulidade das designações, faz jus a autora ao FGTS devido no período respectivo. Para aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorre após a data do julgamento do ARE 709212, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.” (e-doc. 69; grifos no original).

2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 79). 

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta que “o acórdão atacado, pela via da interpretação, declarou inconstitucional parcial do o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (Lei do FGTS), negando direito ao FGTS ao servidor contratado e que permanece nos quadros do recorrido por quase 05 (cinco) anos, mesmo quando tiveram seus contratos de trabalho anulados, pela inobservância da regra universal do concurso público” (e-doc. 84, p. 5). 

3.1. Aduz que o “tema já foi definitivamente julgado, com repercussão geral no paradigma Rex 765.320” (e-doc. 84, p. 5; grifos no original). 

3.2. Assevera que “a contratação de professores sem concurso pode ser realizada apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo ser afastada em casos de renovações sucessivas, haja vista o caráter de permanência que se reveste, nos termos da ADI 5267” (e-doc. 84, p. 9). 

3.3. Ao final, requer que, ao recurso, “seja dado provimento para reformar acórdão atacado para que seja o recorrido condenado a depositar todos os valores devidos do FGTS, referentes ao  período trabalhado de 31/12/2015 até 31/12/2020, com os juros legais e correção monetária” (e-doc. 84, p. 13-14). 

4. O recurso foi inadmitido, na compreensão de que “o recurso, fundado na alínea "b" do permissivo constitucional é inviável, porquanto, segundo entendimento do STF, ‘para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, "b", da CR, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal’ (ARE n° 1185632 ED-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/05/2020), circunstância que não se faz presente na espécie” (e-doc. 98, p. 5).

5. A recorrente agravou da decisão (e-doc. 101). Os autos foram a mim distribuídos (e-doc. 108).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

7. Observo que o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário interposto com suporte na al. “b” do art. 102, inc. III, da Carta da República.

8. A interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da CRFB, pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.

9. Nesse sentido, incabível o processamento do extraordinário apresentado. Sobre o assunto, é firme a jurisprudência desta Corte:

“EXTRAORDINÁRIO – DESCOMPASSO COM O ACÓRDÃO IMPUGNADO. Uma vez constatado o descompasso do recurso extraordinário com acórdão impugnado, impõe-se óbice ao respectivo processamento. Isso ocorre quando interposto o recurso pela alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal e não conste do pronunciamento questionado declaração de inconstitucionalidade de ato normativo abstrato autônomo.
AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
(AI nº 744.870-AgR/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/08/2010, p. 08/10/2010; grifos acrescidos).

“EMENTA: EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO HOUVE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso.
2. Agravo regimental desprovido.”
(AI nº 637.858-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 19/10/2010, p. 17/12/2010; grifos acrescidos).

10. No mais, ainda que assim não se entendesse, a pretensão recursal não mereceria acolhida. Esta Corte, ao julgar o RE nº 1.400.775-RG/MG, Tema RG nº 1.239, reafirmou que o servidor estadual, cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100, de 2007, foi declarado nulo, por inobservância aos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público, possui apenas o direito ao salário pelos dias trabalhados e à possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 

10.1. Eis a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 
2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 
3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”
(RE nº 1.400.775-RG/MG, Tema RG nº 1.239, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator